Tribunal: TJPA
Processo: 0801580-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801580-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO WUALAS ALVES RODRIGUES, ALEIANIA ALVES RODRIGUES

AGRAVADO: FILTRO CAR COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alexsandro Wualas Alves Rodrigues e Aleiania Alves Rodrigues contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, que julgou prejudicada a exceção de pré-executividade por perda de objeto, após o exequente desistir da adjudicação do imóvel penhorado. Os agravantes sustentam que subsistem questões de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família e o valor da avaliação do imóvel, que deveriam ser analisadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desistência da adjudicação do imóvel implica perda do objeto da exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se outras matérias, como a impenhorabilidade do bem de família e o valor da avaliação, podem ser apreciadas independentemente da desistência da adjudicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência da adjudicação não implica, por si só, a perda do objeto da exceção de pré-executividade, uma vez que a penhora anterior continua válida e subsistem outras questões relevantes a serem apreciadas, como a impenhorabilidade do bem de família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.386.021/RS) admite a utilização da exceção de pré-executividade para discutir questões relativas à penhora, mesmo após a desistência de atos subsequentes, como a adjudicação.

As matérias alegadas pelos agravantes, incluindo cerceamento de defesa, impenhorabilidade do bem de família e erro na avaliação do imóvel, são de ordem pública e devem ser analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A desistência da adjudicação de imóvel não implica perda do objeto da exceção de pré-executividade, quando subsistem questões de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem e divergências na avaliação do imóvel.

A exceção de pré-executividade pode ser utilizada para discutir a penhora mesmo após a desistência da adjudicação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 525, 535, 803 e 917.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.386.021/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.05.2014.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto por ALEXSANDRO WUALAS ALVES RODRIGUES E ALEIANIA ALVES RODRIGUES, em face de FILTRO CAR COMERCIO LTDA, inconformados com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara que, nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença em Ação Monitória (Proc. nº. 0001734-04.2012.8.14.0065) julgou prejudicada exceção de pré-executividade, por perda de objeto, que havia sido oposta após pedido de desistência de adjudicação do imóvel., nos seguintes termos:

“(...)
No ID Num. 56969113 - Pág. 1, os executados apresentaram aos autos exceção de pré-executividade, alegando em síntese o cerceamento de defesa das partes no tocante a manifestação acerca da penhora, bem como alegou que o imóvel penhorado nos autos, trata-se de bem de família.

A parte exequente manifestou acerca da exceção de pré-executividade (ID Num. 78331741 - Pág. 1).

Pois bem, antes da análise da exceção de pré-executividade, bem como do pedido de adjudicação do bem imóvel objeto da ação, a parte exequente (ID. Num. 82435968 - Pág. 1), pugnou CANCELAMENTO/DESISTÊNCIA DA ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO BEM COMO O LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL.

DIANTE do requerimento da parte exequente de ID. Num. 82435968 - Pág. 1, DEFIRO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da adjudicação do imóvel situado na Rua Raul Bopp, nº4-A, QD 36, Lava Jato Central, Centro Xinguara, bem como DETERMINO o levantamento do valor depositado em juízo no ID Num. 52949464 - Pág. 1, em favor da parte exequente.

Por fim, diante da desistência da adjudicação do imóvel por parte do exequente, restou prejudicada a análise da exceção de pré- executividade de ID Num. 56969113 - Pág. 1, ante a perda do seu objeto. (...)”.

Sustentam os agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, considerando que não houve perda de objeto do incidente por eles oposto após o pedido de desistência da adjudicação do imóvel requerido pelo exequente, posto que havia matéria de ordem pública a ser analisada na exceção que independe da desistência da adjudicação, como impenhorabilidade do bem, valor da avaliação do imóvel e erro de cálculo exequendo.

Informam que ingressaram com embargos de declaração para suprir as omissões, os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo.

Defendem, ainda, na exceção a nulidade da penhora por ausência de intimação de todos os herdeiros do imóvel, que se trata de bem de família onde eles residem, e que não observou a decisão impugnada os pressupostos legais para prejudicialidade da exceção oposta.

Postulam ao fim,
prima facie
, a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada, considerando a presença dos requisitos ensejadores para a sua concessão, qual seja, a plausibilidade do direito e o
periculum in mora
, e no mérito o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e a exceção de pre-executividade seja devidamente analisada.

Tutela de urgência recursal deferida pelo relator original (id. 18178087).

O agravado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

No mérito, a matéria objeto de análise diz respeito à ocorrência ou não da perda do interesse processual da exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes.

Sustentam, em síntese, que apesar de a exceção de pré-executividade apresentada ter o objetivo principal de impedir a adjudicação de imóvel pleiteada pelo exequente, ora agravado, subsistem outras alegações, tais como impenhorabilidade do bem, valor da avaliação do imóvel e erro de cálculo exequendo, motivo pelo qual não haveria a perda do objeto da exceção de pré-executividade.

De fato, a análise dos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, revela que não houve a perda do objeto da exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, tendo em vista que não se restringe a alegação de impossibilidade de adjudicação do imóvel, havendo ainda outras matérias a serem apreciadas.

A penhora, ato anterior à adjudicação, continua válida e gera efeitos, independentemente da desistência da adjudicação. O STJ já pacificou o entendimento de que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada para discutir questões relativas à penhora, mesmo após a desistência de atos subsequentes, como a adjudicação (REsp 1.386.021/RS).

Diante da análise dos fatos e do direito aplicável, a decisão agravada deve ser reformada para que a exceção de pré-executividade seja devidamente analisada pelo juízo de origem. As alegações de cerceamento de defesa, impenhorabilidade do bem de família e divergência na avaliação do imóvel apresentam indícios de procedência, merecendo apreciação judicial completa. A desistência da adjudicação, por si só, não esvazia o objeto da exceção de pré-executividade, uma vez que a penhora persiste, e os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa devem ser observados.

Ocorre que tais matérias não podem ser analisadas por este Juízo recursal, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual o agravo de instrumento em apreço se resume à verificação da ocorrência ou não de perda do objeto da exceção de pré-executividade.

Assim, verifica-se que apesar da desistência do exequente acerca da adjudicação do imóvel, subsistem outras matérias a serem apreciadas pelo Juízo de 1º Grau, motivo pelo qual não se verifica a perda integral do interesse no processamento da exceção de pré-executividade.

Dispositivo

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer a inocorrência de perda do interesse no processamento da exceção de pré-executividade e determinar sua apreciação pelo Juízo de 1º Grau.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 23/10/2024